Tribunal: TJES
Processo: 0000502-56.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000502-56.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE DAS DORES VIEIRA e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação ajuizada por Eliene das Dores Vieira e Morena Joias em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A. A autora pleiteou a declaração de nulidade de débito decorrente de suposta fraude no medidor, com indenização por danos morais, em virtude de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. A EDP apelou, buscando a improcedência da ação. A consumidora apelou para majorar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou o devido processo legal na apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com base em apuração unilateral e sem contraditório, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a concessionária de energia elétrica e a consumidora é de natureza consumerista, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em apurações que resultem em cobrança e sanções.

A apuração da suposta fraude baseou-se exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem a notificação prévia e escrita da consumidora acerca do local, data e hora da avaliação técnica, em descumprimento ao art. 129, §§ 5º a 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A ausência de notificação e a impossibilidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor tornam nulo o procedimento de apuração, conforme jurisprudência do STJ (Tema 966) e do próprio TJES.

A cobrança fundada em apuração unilateral não atende ao princípio da legalidade nem à boa-fé objetiva, sendo insuficiente para legitimar a constituição do débito ou a interrupção do fornecimento de serviço essencial.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem a devida observância ao contraditório, caracteriza dano moral in re ipsa, pois atinge diretamente a dignidade da pessoa e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhada de perícia técnica com garantia de contraditório, não comprova fraude no medidor de energia elétrica.

A ausência de notificação para acompanhamento da avaliação técnica configura violação ao devido processo legal e invalida a cobrança oriunda do procedimento administrativo.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, fundada em apuração unilateral, enseja dano moral in re ipsa, sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 5º a 7º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.310.260/RS (Tema 966), Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJES, Apelação Cível 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05.04.2022; TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Cível 5005985-94.2023.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 28.02.2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora Designada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso da requerida, bem como conhecer e dar provimento ao recurso da requerente, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000502-56.2020.8.08.0060

APELANTES/APELADAS:
ELIENE DAS DORES VIEIRA e MORENA JOIAS

APELADA/APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais, negando provimento, por conseguinte, o recurso interposto por ELIENE DAS DORES VIEIRA.

No caso, embora o voto de Sua Excelência se assente em premissa juridicamente reconhecida, como a presunção de legalidade dos atos administrativos, uma análise mais detida do caso, sob a ótica do microssistema de defesa do consumidor e das normas procedimentais específicas da ANEEL, revela a existência de vícios que maculam a higidez do procedimento adotado pela concessionária, justificando uma conclusão oposta àquela alcançada.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata do consumidor, mas está pautada na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito e para o exercício de medidas coercitivas, como a suspensão do serviço.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a autora é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta e, na verdade, trata-se de uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à hipótese.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

A ausência de tal notificação, como se alega no caso, é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Friso que o laudo técnico produzido nessas condições, de forma unilateral, em laboratório da própria concessionária, sem a possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, perde sua força probatória.

Assim, saliento, com a devida vênia, que a conclusão do Em. Des. Relator diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Desse modo, entendo que deve ser negado provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em relação ao recurso da consumidora ELIENE DAS DORES VIEIRA, que versa exclusivamente sobre a indenização por danos morais, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera cobrança indevida de valores não materializa situação ensejadora de danos morais.

Ocorre que, no caso em exame, verifica-se que houve o corte no fornecimento de energia elétrica de forma unilateral, sem a presença da titular da unidade consumidora para acompanhar o ato e exercer seu direito ao contraditório, macula de nulidade a apuração do pretenso débito.

A interrupção de serviço público essencial, levada a efeito de maneira arbitrária, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, violando a dignidade do consumidor e caracterizando dano moral in re ipsa, cuja compensação é medida que se impõe.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto pelo corte abrupto no fornecimento de energia, reputo por prudente o arbitramento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, conforme entendimentos desta Corte:

[...] 6 . A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local. 7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem perícia técnica não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança unilateral enseja indenização por danos morais, operando-se o dano in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n .º 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação n .º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Rel . Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

[...] A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1 .000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido . Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto . O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, § 11º; Resolução ANEEL nº 1 .000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953 .986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19 .09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j . 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des . Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000300-24 .2023.8.08.0016, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059859420238080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, bem como para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
ELIENE DAS DORES VIEIRA e MORENA JOIAS
, para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Como efeito do disposto no art. 85, §§ 2º do CPC e considerando que houve êxito integral da parte autora, condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

Embora o voto condutor se assente na relevante premissa da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entendo, tal como a Eminente Par que inaugurou a divergência, que tal presunção é relativa (
juris tantum
) e não pode subsistir quando o ato é praticado em flagrante descompasso com as normas procedimentais que o regulam.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do CDC. Contudo, a própria legislação setorial, especificamente a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (atual
Resolução Normativa nº 1.000/2021)
, estabelece o rito obrigatório para a apuração de irregularidades, visando, justamente, equilibrar a relação e garantir o devido processo legal administrativo.

Neste ponto, a divergência é precisa ao identificar o vício central que macula o procedimento da concessionária: a violação ao
Art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010
.

A referida norma
exige
que a distribuidora comunique o consumidor, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor retirado, facultando-lhe o acompanhamento pessoal ou por representante.

A ausência desta notificação não é mera irregularidade; é um vício insanável que suprime o direito ao contraditório e à ampla defesa. A avaliação técnica realizada unilateralmente no laboratório da concessionária, sem a possibilidade de fiscalização pela parte adversa, retira a força probatória do laudo e, por consequência, do próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que nele se fundamentou.

Como bem destacado pela E. Desembargadora, o Tema 966 do Superior Tribunal de Justiça condiciona a legitimidade de tais atos à "
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
". Se o procedimento falha em sua gênese, o débito dele decorrente é inexigível.

Declarada a nulidade do TOI e a inexigibilidade da dívida, o corte no fornecimento de energia elétrica revela-se um ato ilícito que extrapola, em muito, o mero dissabor. A interrupção arbitrária de um serviço público essencial, com base em débito apurado de forma nula, configura dano moral
in re ipsa
, que independe de comprovação do abalo psicológico, sendo este presumido.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proposto no voto divergente, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando minha vênia ao Eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para:

1. NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

2. DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ELIENE DAS DORES VIEIRA, reformando a sentença neste ponto, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais definidos no voto divergente;

3. Condenar a concessionária ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(requerida) e por
ELIENE DAS DORES VIEIRA
(requerente), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3477690 e, por consequência, a inexistência do débito de R$ 14.732,70, oriundo da apuração de suposto consumo irregular de energia elétrica.

O juízo de origem rejeitou o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o quadro fático narrado configuraria mero dissabor cotidiano, sem prova suficiente de lesão à esfera personalíssima da autora. Por fim, determinou o prosseguimento da fase de liquidação para apuração dos danos materiais, nos termos dos embargos de declaração acolhidos parcialmente.

DO RECURSO DA REQUERIDA

A requerida apelante, em suas razões, defende, em suma: (i) a plena regularidade do procedimento de inspeção e da lavratura do TOI, nos moldes do artigo 129 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010; (ii) a legalidade da cobrança com base no art. 130 da mesma resolução, dado que foi observado o método de apuração por média dos maiores consumos anteriores; (iii) a presunção de legitimidade do ato administrativo e a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas da unidade; (iv) a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a especialidade da legislação setorial (Lei n.º 8.987/1995); e (v) a ausência de ilegalidade no corte do fornecimento de energia. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com reconhecimento da validade do TOI e da cobrança.

Contrarrazões em que a requerente alega: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) tentativa de reiteração de argumentos vencidos na instância de origem; e (iii) ausência de elementos que infirmem a decisão que reconheceu a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito. Ao final, requer o desprovimento do recurso da concessionária.

Rejeito, de plano, a preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões recursais da parte requerente, pois a apelação interposta pela concessionária atende aos requisitos legais, especialmente ao dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Quanto ao mérito, assiste razão à concessionária apelante.

A controvérsia gira em torno da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3477690, lavrado pela concessionária após constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica instalado no estabelecimento comercial da autora, o qual culminou na imputação de débito no valor de R$ 14.732,70, referente ao suposto consumo irregular apurado entre 11/06/2017 e 12/03/2020.

Conforme já decidido por esta egrégia Câmara em agravo de instrumento interposto nos próprios autos de origem:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da parte requerida, ora agravada, que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações das requerentes/agravantes, que em nenhum momento infirmaram o laudo da concessionária de energia. 2. A princípio, a conexão dos fios elétricos de entrada e saída na base do medidor só pode ser promovida pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público. 3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5004779-16.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22/06/2021)

No caso, ficou devidamente demonstrado que houve ligação irregular na base do medidor, viabilizando o desvio do registro de energia consumida na fase A. Ainda, os dados constantes do TOI revelam que a instalação foi objeto de inspeção técnica, com a lavratura do documento e possibilidade de recurso administrativo – inclusive exercida pela requerente/apelada.

Tal como assentado no agravo:

(...)

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, verifico que no caso em apreço a gravidade da situação fática encontrada no medidor de energia elétrica das autoras/agravantes deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas, senão vejamos as observações lançadas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3477690, lavrado pelos profissionais da agravada (fl. 05 do evento 937550):

Entrada de energia com condutor elétrico conectando os fios de entrada e saída na base do medidor, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade.

Aliás, o extenso lapso temporal da fraude imposta às agravantes também deve ser levado em consideração, vez que desde junho/2017 há pagamento a menor da energia elétrica consumida naquela unidade.

Em sede de cognição sumária, também deve ser afastada a alegação de que a fraude ocorreu antes das agravantes adquirirem o imóvel, porquanto elas se beneficiam do consumo reduzido desde que assumiram o negócio em abril/2018 (contrato de locação de imóvel e contrato de compra e venda de fundo de comércio – eventos 937557 e 937556).

A priori, a tese de que a parte autora/agravante não participou da vistoria no medidor de energia é rejeitada pelo fato de os funcionários da agravada terem afirmado que ela “recusou-se a assinar” (fls. 05/6 do evento 937550).

A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravada que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações das autoras/agravantes, que em nenhum momento infirmaram o laudo da concessionária de energia. Nessa linha de entendimento, destaco julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE NO MEDIDOR INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização. 2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações da parte autora. 3. O agravante não juntou aos autos nenhum elemento de prova que permita infirmar os cálculos referidos pela concessionária, de modo que os valores apurados permanecem hígidos, circunstância que, aliada ao o pagamento do débito, recomendam a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000347, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Neste mesmo sentido, a princípio, a conexão dos fios elétricos de entrada e saída na base do medidor só pode ser promovida pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público.

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito. 2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor. 4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

Sendo assim, constata a irregularidade, a concessionária efetuou a revisão do faturamento, nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, conforme eventos 937550 e 937551 por meio do qual apurou a diferença de faturamento por meio do “cálculo de consumo irregular”, no valor de R$14.732,70 (quatorze mil setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

(...).

Embora a sentença tenha declarado a nulidade do TOI, não houve qualquer alteração da cognição que pudesse infirmar a presunção de veracidade do ato técnico, tampouco afastar a responsabilidade objetiva da consumidora pelo uso do serviço público de forma irregular, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, artigos 129, 130 e 167, III.

Destaco que, conforme registrado na decisão de 2º grau, a requerente assumiu a titularidade da unidade consumidora desde abril de 2018, tendo usufruído do benefício do consumo subfaturado por quase dois anos.

Assim, diante da presunção de legitimidade do TOI, da constatação técnica da fraude e da responsabilidade do consumidor pelo equipamento instalado no imóvel, impõe-se a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DO RECURSO DA REQUERENTE

Diante da constatada regularidade do procedimento da concessionária, não há que se falar em ato ilícito e muito menos em dano extrapatrimonial dele decorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso da concessionária requerida, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, assim como para

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da requerente.

Por oportuno, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Respeitosameente, acompanho o voto divergente da Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.